Tribunal: TJMT
Processo: 1018392-69.2017.8.11.0041
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-07-01
Data de publicação: 2020-07-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1018392-69.2017.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[EUCATUR-EMPRESA UNIAO CASCAVEL DE TRANSPORTES E TURISMO LTDA - CNPJ: 76.080.738/0087-48 (APELANTE), JONATAS CASALLI BETTO - CPF: 042.453.169-00 (ADVOGADO), NILZA VICENCIA TIBALDI - CPF: 046.041.051-20 (APELADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), GABRIEL SANTOS ALBERTTI - CPF: 048.231.279-35 (ADVOGADO), SUSANI TROVO FELIPE DE OLIVEIRA SILVEIRA - CPF: 049.844.429-56 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REPARAÇÃO CIVIL – ACIDENTE CAUSADO NO INTERIOR DE ÔNIBUS INTERESTADUAL – RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA EMPRESA DE TRANSPORTE – INEXISTÊNCIA DE PROVA DA CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA – DEVER DE INDENIZAR – MANTIDO – DO MORAL PRESUMIDO – VALOR DO DANO MORAL – QUANTIA FIXADA EM ATENÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE – MANUTENÇÃO – RECURSO DESPROVIDO.

1- A responsabilidade civil das empresas de transporte de pessoas é objetiva. Inexistindo prova robusta e inconteste de culpa exclusiva da vítima ou de qualquer outra excludente da responsabilidade civil, mantém-se o dever de indenizar.

2- O dano moral, no caso concreto, decorre das próprias lesões físicas sofridas pela vítima com a queda, da dor experimentada, e independe de outras provas. Trata-se do dano moral
in re i’psa
, porque a lesão extrapatrimonial é presumida.

3- O arbitramento da indenização por danos morais há que se balizar dentro de parâmetros razoáveis, atentando-se para a sua extensão, as condições do ofensor e do ofendido, levando-se em consideração, ainda, o caráter pedagógico da medida, sem que se perfaça em incentivo à prática desidiosa que os ensejou.
In casu
, fica mantida a verba em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), que atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL N.o 1018392-69.2017.8.11.0041

RELATÓRIO

EXMA. SR.a DES.a CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação interposto pela empresa
Eucatur – Empresa União Cascavel de Transportes e Turismo Ltda.
, em virtude da sentença proferida pela Juíza da 4.a Vara Cível da Capital que, nos autos da Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais, ajuizada por
Nilza Vicência Tibaldi
, julgou procedentes os pedidos.

A Julgadora sentenciante condenou a Recorrente ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), com juros de mora de 1% (um por cento) ao mês desde a citação e correção monetária pelo INPC a partir da sentença, indenização por danos materiais no importe de R$ 2.133,49 (dois mil, cento e trinta e três reais e quarenta e nove centavos), acrescida de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a partir a citação e corrigida monetariamente pelo INPC desde o desembolso, bem como a arcar com as custas processuais e honorários advocatícios fixados em 20% (vinte por cento) do valor da condenação.

Inconformada, a Recorrente alega que a culpa pelo evento danoso não foi de seu preposto (motorista do ônibus), mas da própria Apelada que estava caminhando pelo ônibus enquanto encontrava-se em movimento.

Assevera que é inverídica a tese de que o motorista teria realizado manobra brusca, conforme se extrai do Boletim de Ocorrência juntado com a Contestação.

A Recorrente também aduz que não há falar em dano moral indenizável, pois a queda dentro do veículo constitui situação corriqueira, transponível e que não ultrapassa o mero dissabor.

Sob esses fundamentos, pugna seja afastado o dever de indenizar.

Alternativamente, pleiteia a redução do valor fixado para os danos morais para quantia que atenda aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, indicando o valor de R$ 1.000,00 (um mil reais).

Contrarrazões no Id. 45429492.

É o relatório.

Cuiabá-MT, 17 de junho de 2020.

Des.a Clarice Claudino da Silva

Relatora

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/07/2020